Tribunal: TJES
Processo: 5010925-68.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010925-68.2024.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DANIELA ARPINI BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação para o cargo de Agente de Serviço Operacional I, por ausência de prova de preterição arbitrária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao supostamente deixar de valorar a existência de contratos temporários sucessivos firmados com a própria embargante e a contratação massiva de terceiros como provas do "comportamento inequívoco" exigido pelo Tema 784 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão (art. 1.022 do CPC). 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o cerne da lide, assentando de modo fundamentado que a mera existência de contratações temporárias, ainda que volumosas, não gera automaticamente o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado no cadastro de reserva (163ª posição para 10 vagas). 5. Não há contradição em aplicar o Tema 784 do STF e, simultaneamente, exigir a comprovação da existência de
cargos efetivos vagos
. O "comportamento inequívoco" da Administração restará configurado apenas quando demonstrado que as contratações precárias visam preencher vagas efetivas desocupadas aptas a alcançar a posição do candidato, o que não restou provado nos autos. 6. O Julgador não está adstrito a rebater pormenorizadamente cada um dos quantitativos ou circunstâncias fáticas pontuais trazidos pela parte, quando a fundamentação adotada for suficiente para justificar a conclusão do julgado. A discordância da embargante com a tese jurídica aplicada configura mero inconformismo, vedado na via estreita dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando o acórdão embargado adota fundamentação clara e suficiente, em consonância com a jurisprudência superior, para afastar a alegação de preterição em concurso público por ausência de prova de cargos efetivos vagos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5010925-68.2024.8.08.0021

EMBARGANTE: DANIELA ARPINI BRITO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
DANIELA ARPINI BRITO
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação em concurso público para o cargo de Agente de Serviço Operacional I (Auxiliar de Serviços Escolares).

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vícios de omissão e contradição. Alega, em síntese, que o Colegiado não teria analisado provas cruciais para a demonstração da preterição arbitrária, notadamente a celebração de contratos temporários sucessivos com a própria embargante (por três anos consecutivos) para a mesma função, o que evidenciaria a perenidade da necessidade do serviço.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que não há omissão, contradição ou adoção de premissa fática equivocada. O voto condutor enfrentou expressamente o cerne da controvérsia à luz do Tema 784 do STF e da jurisprudência do STJ, rechaçando a tese de preterição arbitrária.

O julgado foi enfático ao assentar que a mera existência de contratações temporárias (seja da própria autora de forma sucessiva, seja de terceiros de forma massiva) não possui o condão de, por si só, convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. Ficou expressamente consignado no acórdão que: "ainda que tenha havido contratações temporárias durante a vigência do concurso, como se extrai do Edital nº 023/2023, não há nos autos demonstração de que tais contratações supriram cargos efetivos vagos, tampouco de que o número de contratações atingiria a sua colocação na lista de aprovados (163ª colocação)".

Ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, não há contradição em exigir a prova da existência de cargos efetivos vagos. Conforme pacífica jurisprudência colacionada no acórdão (v.g. AgInt no AREsp 162.513/RJ), o "comportamento expresso ou tácito" mencionado no Tema 784 do STF exige a demonstração cabal de que as contratações precárias ocorreram apesar de existirem cargos de provimento efetivo desocupados em número suficiente para alcançar a classificação da candidata. A renovação de contratos temporários, ainda que reiterada, atende a necessidades justificadas pelo ente municipal como de excepcional interesse público (conforme textualmente pontuado no acórdão sobre o Edital 023/2023), possuindo natureza jurídica diversa do provimento efetivo.

É nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.